Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO BANCÁRIO - OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – "Golpe do motoboy" – Pretensão de reforma da r. sentença de parcial procedência dos pedidos – Descabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário e não detecção

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO BANCÁRIO - OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – "Golpe do motoboy" – Pretensão de reforma da r. sentença de parcial procedência dos pedidos – Descabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário e não detecção da atipicidade da operação realizada por meio do cartão titularizado pela contratante – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – RECURSO DESPROVIDO.